Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 919, § 1o, CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO ATENDIDOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMONSTRADA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES DE EXECUÇÃO E DE RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 55, § 2o, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe a suspensão do processo de execução quando a parte executada em embargos à execução demonstrar os requisitos para concessão de tutela provisória e tiver garantido por depósito em
juízo das parcelas antes de seus vencimentos, em atendimento ao art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. No caso, o Juízo de primeiro grau suspendeu a execução de título executivo extrajudicial instruída com contrato de promessa de compra e venda de imóvel, que está sendo impugnado em ação
de rescisão contratual pela parte executada/agravada e onde houve o depósito em juízo das parcelas antes do vencimento. Há conexão entre ação de execução e ação de rescisão contratual, quando
ambos os processos forem instruídos com o mesmo objeto, no caso, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em atendimento ao art. 55, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.